Tribunal: TJMT
Processo: 1005215-83.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005215-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Responsabilidade dos sócios e administradores, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOSE JANDER DIAS FERREIRA JUNIOR - CPF: 018.156.651-65 (ADVOGADO), MARCELO NEGRO - CPF: 704.956.299-87 (AGRAVANTE), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), ROSIMARY NEGRO - CPF: 345.565.751-68 (AGRAVADO), ALVARO NEGRO DUARTE - CPF: 029.970.441-62 (AGRAVADO), ARINA NEGRO DUARTE - CPF: 029.970.461-06 (AGRAVADO), WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - CPF: 569.584.551-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. HONORÁRIOS PERICIAIS. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. AUSÊNCIA DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS. RATEIO MANTIDO. DECISÃO CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o rateio dos honorários periciais, em ação de exigir contas com pedido de tutela de urgência, ajuizada por beneficiário da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, sendo o agravante beneficiário da gratuidade da justiça, poderia o juízo determinar o rateio dos honorários periciais, especialmente quando a prova pericial foi determinada de ofício e não há previsão orçamentária para custeio estatal.

III. Razões de decidir

3. O art. 95, caput, do CPC/2015 estabelece que, se a perícia for determinada de ofício, as despesas devem ser rateadas entre as partes.

4. A gratuidade judiciária garante ao beneficiário isenção do pagamento de custas e despesas processuais, mas não impõe ao juízo o dever automático de custear os encargos periciais com verba pública.

5. Inexistindo requerimento específico ou comprovação de inviabilidade da produção da prova pericial por parte do agravante, tampouco demonstração de prejuízo imediato, a decisão de primeiro grau não revela ilegalidade ou cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O deferimento da gratuidade judiciária não obriga o Estado a arcar com os honorários periciais quando ausente previsão orçamentária ou convênio. 2. É legítima a imposição de rateio dos honorários periciais mesmo em processos com partes hipossuficientes, desde que ausente prejuízo concreto e inviabilidade da prova.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por MARCELO NEGRO, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 4ª Vara Cível da comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de Exigir Contas com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência n. 1000872-11.2020.8.11.0003 em desfavor de ROSIMARY NEGRO e Outro (s), determinou o rateio dos honorários periciais entre as partes.

O agravante alega que: é beneficiário da assistência judiciária gratuita, comprovando a impossibilidade de arcar com os custos processuais; o rateio dos honorários periciais desconsidera sua hipossuficiência financeira; a decisão de primeira instância cerceia seu acesso à justiça; a responsabilidade pelo pagamento deve ser atribuída ao Estado, conforme o artigo 95, §3º, do CPC.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo; a reforma da decisão para que o Estado arque com os honorários periciais; no mérito, a confirmação da tutela recursal.

A liminar foi concedida. (id. 272201373)

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por MARCELO NEGRO, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 4ª Vara Cível da comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de Exigir Contas com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência n. 1000872-11.2020.8.11.0003 em desfavor de ROSIMARY NEGRO e Outro (s), determinou o rateio dos honorários periciais entre as partes.

Sustenta o agravante que a imposição do adiantamento dos honorários periciais viola seu direito de acesso à justiça, pois comprovadamente hipossuficiente. Alega que a prova pericial foi determinada de ofício pelo juízo, motivo pelo qual deveria ser custeada integralmente pelo Estado, conforme interpretação do § 3.º do art. 95 do CPC.

Entretanto, razão não lhe assiste.

Conforme dispõe o art. 95, caput, do Código de Processo Civil, “a despesa com a realização da perícia será adiantada pela parte que a tiver requerido ou, sendo determinada de ofício, pela metade por cada parte”. No caso, a prova pericial foi requerida pela parte autora e, mesmo que determinada de ofício, a jurisprudência desta Corte tem reconhecido a legitimidade da decisão que impõe o rateio dos honorários quando não há, no momento da designação, disponibilidade de recursos públicos ou convênios que garantam o custeio integral pelo Estado.

Ademais, cumpre observar que a gratuidade da justiça assegura ao beneficiário a possibilidade de não arcar com custas e despesas processuais, inclusive os honorários periciais, mas não impõe ao juízo o dever automático de custear a prova técnica mediante verba pública ou remissão do débito, devendo o Estado suportá-la quando houver previsão orçamentária, ou conveniado habilitado, o que não se verificou no presente caso.

Por outro lado, não se evidencia, até o momento, prejuízo concreto à parte agravante, pois não há demonstração de que tenha sido promovido requerimento específico junto ao juízo de origem no sentido de viabilizar o custeio da perícia por ente público ou por meio de parcelamento, tampouco de que a produção da prova restará inviabilizada sem a sua antecipação, sendo possível a reavaliação da matéria oportunamente, em momento procedimental mais adequado.

Assim sendo, inexiste ilegalidade ou teratologia na decisão agravada, que apenas deu regular prosseguimento ao feito com a devida previsão de rateio proporcional dos encargos da prova pericial, nos moldes do artigo 95 do CPC.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, mantendo-se íntegra a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025